Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020263-24.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1020263-24.2021.8.11.0000
Agravante: Espólio de Avelino Venzom
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Processo origem: 1020272-11.2020.8.11.0003
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DETERMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO APRESENTE DOCUMENTOS - MERO DESPACHO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O pronunciamento judicial que determina à parte proceder à juntada de documentação relativa ao contrato firmado entre as partes não é recorrível, máxime porque se trata de mero despacho que sequer apresenta conteúdo decisório.
Agravo interposto por Espólio de Avelino Venzom contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública relativa aos Expurgos Inflacionários dos planos econômicos, que move em desfavor de Banco do Brasil S.A. (Proc. no 1020272-11.2020.8.11.0003), determinou que a parte ré apresentasse slips ou extratos de evolução dos débitos onde constem todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação referente à Cédula Rural Pignoratícia (fls.35/39 – correspondência ID 40136020, fls. 33/37), em nome do liquidante/autor, para possibilitar a apuração do montante devido.
Defende a tempestividade e o cabimento do recurso de agravo de instrumento.
Afirma que requereu a liquidação de sentença em desfavor do banco agravado, para buscar a restituição de valores pagos a maior em contratos de financiamento rural firmados à época do Plano Collor, porquanto alega que o requerido procedeu o reajuste monetário nas Cédulas Rurais firmadas pelo índice de 84,32% referentes ao IPC de março de 1990, ao invés do índice de 41,28% referente ao BTNF.
Narra que o juízo a quo determinou que o banco apresentasse slips ou extratos de evolução dos débitos, de que constem todos os lançamentos, a cuja determinação afirma que o banco deixou de se manifestar.
Assevera que a ausência de manifestação do banco agravado levou à preclusão do direito.
Aduz que o juízo proferiu nova decisão com a determinação de apresentação dos mencionados documentos, que consiste na decisão ora agravada.
Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a preclusão do direito do banco agravado em juntar documentos e cálculos aos autos.
Contraminuta pelo desprovimento (Id. 112471982).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.
O juízo a quo determinou a citação do requerido para apresentar contestação, nos moldes do artigo 511 do CPC, bem assim determinou que o requerido apresentasse os documentos solicitados pelo autor (Id. 108655969 - Pág. 185).
Citado, o requerido apresentou contestação, em que anexou documento denominado “demonstrativo de conta vinculada” em nome do autor (Id. 108655969 - Pág. 189).
Na sequência, foi proferida nova decisão pelo juízo a quo, em que reiterou a determinação de apresentação dos documentos pelo banco requerido e especificou a documentação a ser apresentada da seguinte forma: “os slips ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação e/ou liquidação deste, referente à Cédula Rural Pignoratícia às (fls.35/39 – correspondência ID 40136020, fls.33/37), em nome do liquidante/autor, para possibilitar a apuração do quantum debeatur” (Id. 108655969 - Pág. 241).
No caso, o banco agravado afirma que trouxe a documentação requerida com a contestação, motivo pelo qual opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, ainda pendente de análise pelo juízo a quo (Id. 68680085 – processo origem).
Pois bem.
Verifica-se que não merece trânsito o presente recurso, porquanto inadmissível, já que interposto em face de mero despacho, sem conteúdo decisório. O despacho a que se refere o agravante (Id. 108655969 - Pág. 241), dispõe:
“(...) Noutro carril, determino à parte ré que carreie aos autos, no prazo improrrogável de (30) trinta dias, os slips ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação e/ou liquidação deste, referente à Cédula Rural Pignoratícia às (fls.35/39 – correspondência ID 40136020, fls.33/37), em nome do liquidante/autor, para possibilitar a apuração do quantum debeatur (art.373, §1o, CPC). (...)”.
Dessa forma, verifica-se que a questão aqui diz respeito a pronunciamento judicial que sequer apresenta conteúdo decisório, na medida em que apenas determinou a que a parte requerida apresente apresente documentação relativa à evolução dos débitos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Conforme se extrai da norma do art. 1.001 do CPC/15, dos despachos não caberá recurso. A deliberação que apenas determina a intimação do Banco para apresentação de documentos postulados pelo Perito Judicial equivale a "despacho de mero expediente" e, portanto, não possui potencial de causar prejuízos à parte. Recurso não conhecido (art. 932 do CPC/15)” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.11.184501-2/005, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018).
Ainda:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A DECISÃO RECORRIDA CONFIGURA SIMPLES DESPACHO, PORQUANTO NÃO APRESENTA CONTEÚDO DECISÓRIO, SENDO, PORTANTO, IRRECORRÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 48, DA LEI N§ 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Cível, No 71009428046, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 03-06-2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ECA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO IRRECORRÍVEL. Mérito. O pronunciamento judicial embargado apenas determinou o recolhimento do preparo não possuindo qualquer cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível na forma dos artigos 203, § 3o e 1.001 do Código de Processo Civil vigente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.(Embargos de Declaração, No 70079466413, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 12-12-2018).
Diante de tais considerações, mostra-se inadmissível o presente recurso, fato processual que impede seja conhecido o recurso, nos termos do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Posto isso, não se conhece do presente recurso, com fundamento no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator